Tribunal: CARF
Processo: 11020.911630/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911630/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEVENTEEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM INFORMÁTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33835.94305.070910.1.3.03-5093, em 07.09.2010, e-fls. 36-
41, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911630/2011-51
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

Líquido (CSLL) no valor de R$ 35.328,66 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-35:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
70.149,17 [...]
70.149,17
CONFIRMADAS [...]
64.311,91 [...]
64.311,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 35.328,66
Valor na DIPJ: R$ 35.328,66
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 97.083,18
CSLL devida: R$ 61.759,52
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.552,39
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33835.94305.070910.1.3.03-5093 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 07962.03561.230910.1.3.03-2300 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.770, de 02.08.2018, e-fls. 341-347:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$ 21.360,74, e determinando:
- a homologação das compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido,
deduzidas eventuais parcelas desse mesmo crédito que tenham sido utilizadas em
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

compensações anteriores - o bloqueio total dos saldos disponíveis dos seis pagamentos
com código de receita 2484 relacionados na tela anterior.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2018, e-fl. 367, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.11.2018, e-fls. 369-379, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III.1 - DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DA CSLL RETIDA NA FONTE
7. Conforme exposto, o Despacho Decisório de origem não reconheceu parte
das retenções realizadas por pessoas jurídicas, razão pela qual efetuou a glosa do
crédito indicado, resultando na homologação apenas parcial dos procedimentos de
compensação realizado pela ora Recorrente. Ainda, o Acórdão recorrido, mesmo ante
as adequadas provas juntadas pela Recorrente, manteve o não reconhecimento de tais
retenções.
8. Retoma-se que os valores relativos à CSLL retido na fonte por pessoas
jurídicas foram glosados pela Fiscalização sob a justificativa de "Retenção na fonte
comprovada parcialmente", às fls. 30.
9. Assim, em relação aos valores cuja retenção na fonte não teria sido
comprovada, basta, para a comprovação do crédito, a demonstração de que o tributo
foi efetivamente retido e recolhido pelas fontes pagadoras, corpo probatório que deve
ser conhecido e analisado, especialmente sob o princípio da verdade material.
10. Deste modo, para tal prova, já trouxe aos autos os respectivos comprovantes
de recolhimento do imposto retido, emitido perante a própria Receita Federal do
Brasil, juntados às fls. 48 e ss dos autos, e documentação fiscal correspondente.
11. Frisa a Recorrente que sua escrituração contábil e declarações tributárias
atinentes a obrigações acessórias estão conformes e convergentes com as informações
e documentos que foram apresentados nos autos, que por sua vez alinham-se às
informações inseridas no pertinente PER/DCOMP de origem. Assim, até onde se
conhece e se pode verificar, infere-se que houve equívocos no preenchimento de
obrigações acessórias pelas fontes pagadoras referentes às retenções, que certamente
não poderão vir a prejudicar a Recorrente.
12. Não obstante, ainda que se venha a detectar algum equívoco em relação às
obrigações acessórias pela própria Recorrente, certamente que mero erro formal
eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP ou outra declaração conexa não
poderá ser um óbice ao direito creditório. Por óbvio, tal circunstância não afasta a
existência do crédito da Recorrente, devidamente utilizado para extinguir o débito
objeto da presente lide, ainda exigido pela Receita Federal do Brasil.
13. Ora, as declarações apresentadas ao Fisco são deveres instrumentais
necessários à viabilização de direitos do contribuinte, e não para obstar o exercício de
suas prerrogativas, a exemplo do encontro de contas.
14. Ademais, é de se observar que o ato administrativo de análise e
homologação das declarações de compensação tem tão somente o fito de conferir a
regularidade da operação, considerando que a mesma é realizada integralmente pelo
contribuinte, que opera a extinção de débitos fiscais ao apontar direito de crédito em
montante idêntico ao débito que possui perante a Administração Tributária.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

15. Com efeito, ventila-se a possibilidade de, quando do julgamento do feito ou
em diligência, vir a suscitar-se eventual negativa ao direito creditório meramente na
existência de divergências nas obrigações acessórias, de terceiros ou da própria
Recorrente, nos termos já ocorridos no Acórdão recorrido, argumento puramente
formal que não se sustenta em face do atual estágio da jurisprudência pátria, que, com
lucidez, vem afastando a forma para dar espaço ao conteúdo, postura condigna com a
atuação da Administração Pública.
16. Assim, atualmente, a forma passa a ser instrumento de um fim maior e a
verdade material é erigida a princípio basilar do Direito Tributário.
17. Sobre o tema, ressalte-se que, quando há interesse da arrecadação, é a
própria Administração Tributária que ressalta a verdade material ao pleitear, verbi
gratia, a prerrogativa de desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelos
contribuintes, o que foi cognominado de "a primazia da substância sobre a forma".
18. Ora, o reconhecimento do princípio "verdade material" aplicado às relações
fiscais é via de mão dupla e serve tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. [...]
19. Outrossim, é com base nos princípios da verdade material e da eficiência
que a Administração Tributária Federal é autorizada a realizar a compensação entre os
débitos confessados pelo contribuinte e os créditos que este possui perante a
Administração: ora, se é cristalina a existência do crédito e é certa a existência do
débito, o caminho mais econômico e eficiente é a realização da compensação entre os
mesmos, o que é inclusive reconhecido pelo próprio Código Tributário Nacional em
seu art. 1705, além da legislação ordinária de regência (Lei 9.430/96).
20. Em nível infralegal, o procedimento administrativo criado pela RFB para a
compensação de créditos mútuos — atualmente o sistema de PER/DCOMP
disciplinado pela Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017 e alterações — deve
instrumentalizar os direitos fixados pelo legislador, e não criar obstáculos para o seu
exercício, de modo que devem ser otimizados os procedimentos de reconhecimento de
crédito e extinção de débitos tributários.
21. Ora, como sabido, o processo administrativo fiscal federal é regido pelo
princípio da informalidade, contido no art. 2o Dec. 70.235/72, também consagrado nos
procedimentos administrativos em geral (Lei 9.784/99) que estabelece, em seu art. 22,
IX, a "adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza e
respeito aos direitos dos administrados". [...]
22. No caso concreto da Recorrente, reitera-se, a não homologação da
compensação decorreu, até onde se pode verificar e se infere, do fato de haver
equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por terceiros — as respectivas
fontes pagadoras, que omitiram informações nas respectivas DIRF's. Tais equívocos
impediram o Fisco de cruzar os valores declarados nos referidos PER/DCOMPs com
os respectivos informes de rendimentos, pois as informações declaradas no segundo, a
exemplo do código de receita ou CNPJ, não corresponderiam àquelas indicadas no
primeiro, ou mesmo foram omitidas.
23. Contudo, conforme ressaltado, o mero erro de preenchimento de obrigação
acessória, especialmente por terceiros, mas ainda que se venha a detectar eventual
equívoco pela própria Recorrente, não poderá se sobrepor à realidade dos fatos
incontestáveis, é dizer, deflui-se da documentação acostada a existência do crédito
possuído pela Recorrente e utilizado para extinguir o débito discutido no bojo da
presente lide.
24. Complementando o entendimento acima, o próprio CARF consagra a
necessidade de observância plena do princípio da verdade material e a necessidade de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

efetivação da eficiência Administrativa através da prevalência dos fatos
verdadeiramente ocorridos, e superação de erros formais. [...]
26. Com isso, hão de ser analisados os elementos juntados aos autos, a fim de se
identificar os fatos como verdadeiramente ocorridos, e, comprovadas as retenções
sofridas, haverá de ser reconhecido como inconteste o direito de crédito da Recorrente,
nos termos em que comprovados, e irrefutável o seu direito em promover as
compensações nos moldes em que declaradas, não havendo como se obstar a
compensação requerida, a qual, com base na exposição acima, deve ser acolhida em
sua integralidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
11. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para reconhecimento do crédito decorrente do montante
integral de retenções de CSLL efetivamente sofridas, e para que seja reformado o
Acórdão recorrido, a homologar, por consequência, a extinção por compensação dos
débitos vinculados.
12. Requer, por fim, que as intimações pertinentes ao presente processo sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA,
inscrito
na
OAB/SP
sob
o
no
303.020
(intimacoestributarionovocpc@bicharalaw.com.br), sob pena de nulidade (REsp no
162.202/SP – DJ de 11.03.2002; REsp no 638.123/RJ – DJ de 13.12.2006; e REsp no
970.677/RS –16.08.2007).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$11.415,53 (R$35.328,66 - R$2.552,39 - R$21.360,74) referente ao ano-
calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, pela com base no
princípio da informalidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e existam notas fiscais juntadas aos autos,
tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.770, de 02.08.2018, e-fls.
341-347, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, cumpre destacar que não é cabível, nesta instância de julgamento,
qualquer consideração relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da
presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

composição do crédito para verificação do saldo negativo apurado, o que será feito a
seguir.
Verificam-se algumas inconsistências nas alegações da contribuinte em relação
ao próprio valor do saldo negativo pleiteado. À fl. 04, a manifestante alega que o valor
do saldo negativo informado no Per/Dcomp é de R$ 35.328,66, e que chegou a tal
valor a partir da CSLL devida no valor de R$ 61.759,52 e dos valores de retenção na
fonte e estimativas pagas, nos montantes de R$ 70.149,17 e R$ 24.607,32,
respectivamente. Ocorre que fazendo tal cálculo, e a contribuinte o fez no quadro à fl.
04, chega-se a um valor do saldo negativo de R$ 32.996,97, e não R$ 35.328,66,
conforme por ela pleiteado no Per/Dcomp. Além disso, a DIPJ do ano-calendário 2008
foi retificada, constando o valor da CSLL devida de R$ 67.094,16 e do saldo negativo
de R$ 27.662,33, valor este que será aqui considerado como limite máximo.
A IN RFB no 1700/2017 assim estabelece em relação à CSLL: [...]
Assim dispõe o Decreto 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), relativamente ao imposto de renda retido na fonte: [...]
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
saldo negativo é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora.
A contribuinte não trouxe tais documentos aos autos, conforme exigido pela
legislação, tendo apresentado apenas notas fiscais a fim de comprovar as suas
alegações (fls. 49-164). Nas planilhas às fls. 48, 98, 131 e 156 a contribuinte relaciona
as notas fiscais (relativas a quatro fontes pagadoras) por número, destacando a data de
emissão e o valor retido de CSLL de cada uma.
Em busca da verdade material, e sendo a DIRF um espelho do comprovante
anual de rendimentos, podem ser acatados os valores constantes em DIRF declarados
pelas fontes pagadoras (considerando-se as retenções efetuadas em nome da matriz e
todas as filiais da empresa), limitados aos valores constantes na DIPJ, uma vez que são
tais valores que servem de base ao oferecimento das receitas correspondentes à
tributação, condição essencial ao aproveitamento das retenções efetuadas, conforme
art. 231, inciso III, do RIR/99, transcrito acima.
No Per/Dcomp a contribuinte informou o valor de R$ 70.149,17 a título de
CSLL retida na fonte, discriminando 13 fontes pagadoras (fls. 167-168). O mesmo
valor foi declarado na ficha 54 da DIPJ (fls. 327-338). No despacho decisório, foram
confirmadas integralmente as retenções de oito dessas fontes. As outras cinco tiveram
confirmação parcial ou não confirmação (fls. 176-177). Portanto, a presente análise se
deterá na suposta retenção efetuada por essas cinco fontes pagadoras.
Com base nas declarações das fontes pagadoras (Dirf), verifica-se que os
valores pagos pelas fontes abaixo relacionadas sofreram retenção com o código 5952 e
não foram considerados no despacho decisório, tendo em vista que o CNPJ do
beneficiário informado em Dirf foi o de número 07.428.629/0002-67. Nas retenções
sob esse código, a alíquota determinada pela legislação é de 4,65, correspondendo à
retenção de CSLL, PIS e Cofins. Para se apurar a CSLL retida é necessário que se faça
o cálculo proporcional, sendo a alíquota para a CSLL igual a 1,0 para o referido
código. Chega-se então aos seguintes valores de CSLL retida na fonte: [...]
Assim, fica reconhecido neste voto o valor complementar de R$ 2.088,06
referente à CSLL retida na fonte. Registre-se que foram oferecidas à tributação na
DIPJ receitas compatíveis com as retenções ora consideradas (fl. 298).
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

Em relação aos demais valores que a contribuinte pretende comprovar pelas
notas fiscais, mas que não puderam ser confirmados pela DIRF, não prosperam as
alegações da contribuinte de que "a tarefa de fiscalizar o responsável tributário pelo
recolhimento do imposto é a RFB".
É certo que o princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas
ele não altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado
na compensação, devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade
julgadora já utilizou as informações que dispunha para verificar a parcela do crédito
pretendido pela interessada, fazendo o batimento entre os dados por ela prestados com
os informados em DIRF pelas fontes pagadoras, reconsiderando inclusive eventuais
erros materiais (como o código de receita informado) que não foram encontrados.
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto (ou contribuição)
compensado(a) na apuração do saldo negativo é o comprovante de retenção emitido
em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55
da Lei no 7.450, de 1985. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não
confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações. A impugnante não logrou êxito nesse sentido.
Sobre o assunto, assim dispõe o art. 373 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o
13.105, de 16 de março de 2015): [...].
Verifica-se, dessa forma, que o crédito o qual a contribuinte pretende utilizar na
compensação de seus débitos referente à CSLL retida na fonte carece de liquidez e
certeza, não satisfazendo o exigido pelo Código Tributário Nacional, [...].
Em relação às estimativas, verifica-se que na ficha 16 da DIPJ (fls. 308- 314) a
contribuinte apurou estimativas de CSLL a pagar nos meses de maio (R$ 3.635,22),
julho (R$ 1.972,62), setembro (R$ 973,10) e outubro (R$ 4.047,87), totalizando um
montante de R$ 10.628,81. Os mesmos valores foram declarados em DCTF. No
entanto, utilizou o valor de R$ 24.607,32 a título de estimativas pagas na composição
do seu saldo negativo (fl 316). O pagamento de tais estimativas foi confirmado
conforme tela a seguir, e será considerado na composição do saldo negativo em
análise, reconhecendo-se o erro da impugnante ao não informar tais valores na
demonstração do crédito no Per/Dcomp. [...]
O valor total das parcelas de crédito confirmadas no despacho decisório foi de
R$ 64.311,91. Tal valor, somado ao o montante reconhecido no presente voto (R$
2.088,06 + R$ 24.607,32), resulta na confirmação total de R$ 91.007,29, dentro,
portanto, do somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ (fl.
316).
O saldo negativo apurado para o período é então de R$ 23.913,13,
correspondente ao total das parcelas de crédito confirmadas menos a CSLL devida (R$
91.007,29- R$ 67.094,16). Como o despacho decisório já havia reconhecido o
montante de R$ 2.552,39 a título de saldo negativo, o valor complementar do referido
saldo após a presente análise é de R$ 21.360,74 (R$ 23.913,13 - R$ 2.552,39).
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$ 21.360,74, e determinando:
- a homologação das compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido, deduzidas eventuais parcelas desse mesmo crédito que tenham sido
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911630/2011-51

utilizadas em compensações anteriores - o bloqueio total dos saldos disponíveis dos
seis pagamentos com código de receita 2484 relacionados na tela anterior.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.770, de 02.08.2018,
e-fls. 341-347, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 706
DF CARF MF
Original